Tribunal: TJMT
Processo: 1024717-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024717-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARILDO OSVALDO DA CONCEICAO - CPF: 881.971.071-49 (AGRAVANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
caso em exame:

Agravo em execução interposto por Arildo Osvaldo da Conceição contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial no 9.246/2017, por não cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 7o, I, da norma, conforme relatório oficial do SEEU que indicou 0% de execução até a data de 25/12/2017.

II.
questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais, especialmente o objetivo, para a concessão do benefício de comutação de pena previsto no Decreto no 9.246/2017.

III.
razões de decidir:

A comutação de pena é ato discricionário do Poder Executivo, subordinado ao cumprimento estrito dos requisitos legais estabelecidos em decreto presidencial, especialmente o cumprimento de fração mínima da pena até a data definida.

O Decreto no 9.246/2017 exige que, até 25/12/2017, o apenado tenha cumprido 1/4 da pena, se não reincidente, ou 1/3, se reincidente, no tocante aos crimes não impeditivos, requisito objetivo de verificação obrigatória.

O relatório oficial do SEEU indica que, na data de referência, o agravante não havia cumprido qualquer percentual das penas relativas às guias indicadas, constando 0% de execução, o que inviabiliza o deferimento do benefício.

A metodologia adotada pelo SEEU baseia-se no art. 76 do Código Penal e reflete critério técnico uniforme de execução da pena mais grave, sem margem para interpretação extensiva.

Alegações genéricas de erro no cálculo não substituem a necessidade de prova técnica idônea, o que não foi apresentado pela defesa.

O ônus probatório quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício incumbe à defesa, sendo inviável a concessão na ausência de demonstração inequívoca.

IV.
dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial depende do estrito cumprimento do requisito objetivo de fração mínima da pena até a data fixada na norma.

Relatório do SEEU que indica 0% de cumprimento em relação às guias não impeditivas afasta a possibilidade de concessão do benefício.

A ausência de prova concreta de erro no cálculo oficial impede a flexibilização do requisito e a concessão da comutação.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 9.246/2017, art. 7o, I; Código Penal, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, PJe no 1013446-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 03.10.2024; STJ, AgRg no HC 916.517/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.09.2024; STJ, AgRg no HC 940.307/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de agravo em execução interposto por Arildo Osvaldo da Conceição, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena no 1024171-08.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de concessão da comutação da pena.

Inconformado (Id. 302134386), o agravante requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão e concedida a comutação de pena nos termos do art. 7o do Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2017.

Em contrarrazões (Id. 302134390), o Ministério Público requer a esse Egrégio Tribunal de Justiça que, conhecendo do recurso, negue-lhe provimento.

No Juízo de retratação a decisão foi mantida. (IDF.302134389)

Nesta instância (Id. 314072862), a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“[...] “AGRAVO EM EXECUÇÃO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA [DECRETO No 9.246/2017] – INCONFORMISMO – ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO NO PERÍODO ABRANGIDO PELO DECRETO – REEDUCANDO CONDENADO POR CRIMES DE COMUNS E HEDIONDO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/4 [UM QUARTO], SE NÃO REINCIDENTE E 1/3 [UM TERÇO], SE REINCIDENTE – APENADO QUE NA DATA DE 25.12.2017 NÃO HAVIA CUMPRIDO AS FRAÇÕES RELATIVAS AOS CRIMES COMUNS – ADOÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 76 DO CÓDIGO PENAL PELO SEEU, SEM PREJUÍZO À AFERIÇÃO DO TEMPO EFETIVAMENTE CUMPRIDO – INTELECÇÃO ADOTADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – P ELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Como exposto,
trata-se de recurso de agravo em execução
interposto por Arildo Osvaldo da Conceição, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo MM.

Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena no 1024171-08.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido defensivo de concessão da comutação da pena.

Em suas razões, a defesa sustenta que o agravante teria cumprido o tempo necessário para a concessão do benefício, alegando que o cálculo realizado pelo SEEU não reflete a realidade, pois prioriza a pena mais grave, o que inviabilizaria a análise correta da fração exigida. Afirma, ainda, que o reeducando teria cumprido, até a edição do decreto, mais de 19 anos de pena, alcançando os requisitos legais.

Para a melhor análise, transcreva a decisão agravada: (ID.302134387)

“Vistos. Trata-se de Processo Executivo de Pena relativo ao reeducando ARILDO OSVALDO DA CONCEIÇÃO, em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado, remetido a este gabinete, em razão do impedimento do magistrado titular (seq. 59.1). Analisando-se os autos, verifico que no seq. 300.1, a defesa formulou pedido de comutação das penas referentes às guias 0002349-12.2008.8.11.0002 e 0018734- 70.2012.8.11.0042, com base no Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2017. Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo (seq. 309.1). Vieram os autos conclusos. Relatei e Decido. Pois bem e sem delongas, analisando com acuidade os autos, entendo que o pleito defensivo de comutação das penas referentes às guias 0002349-12.2008.8.11.0002 e 0018734-70.2012.8.11.0042, com base no Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2017, NÃO MERECE acolhimento, pois conforme bem asseverou o representante ministerial (seq. 309.1), denota-se que o apenado esbarra no contido no inciso I, do art. 7o, do aludido Decreto, tendo em

mira que, ao analisar a linha do tempo detalhada, contida na aba “informações adicionais” do SEEU, verifica-se que na data de 25/12/2017, o apenado não havia cumprido nenhum percentual (0%) das penas concernentes às guias alhures citadas, ASSIM, INDEFIRO o aludido pedido. CIÊNCIA ao Ministério Público e Defesa. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.”

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A comutação, prevista em decretos presidenciais, é ato de clemência do Poder Executivo, de caráter excepcional e condicionado ao cumprimento rigoroso dos requisitos ali estabelecidos. Ao contrário da progressão de regime ou do livramento condicional, a comutação não é direito subjetivo do apenado, mas sim uma faculdade do Presidente da República, cujo alcance depende de regras taxativas. Assim, ao Judiciário cabe apenas verificar se o reeducando cumpre os critérios objetivos e subjetivos definidos no decreto, sem qualquer possibilidade de flexibilização ou interpretação extensiva.

O Decreto no 9.246/2017 exige que, em 25/12/2017, o condenado tenha cumprido 1/4 da pena, se não reincidente, ou 1/3, se reincidente, relativamente aos delitos não impeditivos. Trata-se de requisito legal, objetivo e de observância estrita. Não se trata de aferição genérica de bom comportamento ou de tempo total de prisão, mas sim de cálculo específico, balizado pela data indicada no decreto.

No caso concreto, o relatório detalhado do SEEU evidencia que, na data de 25/12/2017, o agravante não havia cumprido qualquer fração das reprimendas relativas às guias mencionadas no pedido (constando 0% de execução). Este dado é objetivo e foi expressamente apontado tanto pelo juízo ‘
a quo’
quanto pelo Ministério Público em suas manifestações.

A defesa sustenta que o sistema SEEU não seria apto a aferir corretamente o requisito, pois priorizaria a execução da pena mais grave. Essa tese, todavia, não merece prosperar.

O SEEU adota metodologia técnica baseada no art. 76 do Código Penal, que determina a execução preferencial da pena mais grave em caso de concurso. Longe de distorcer o cálculo, essa sistemática garante uniformidade em todo o país e evita manipulações artificiais na escolha da ordem de cumprimento das penas.

O próprio relatório do SEEU é um documento oficial e auditável, dotado de presunção de veracidade. Cabe à defesa, caso entenda haver erro, apresentar documentação robusta que demonstre a falha como cálculos periciais ou certidões de cumprimento parciais, o que não ocorreu. No presente caso, a defesa apenas alegou genericamente a suposta imprecisão, sem trazer prova idônea a infirmar o dado oficial.

Outro argumento defensivo é o de que o agravante teria cumprido, até a edição do decreto, “19 anos, 3 meses e 20 dias”, alcançando as frações exigidas. Essa afirmação, todavia, não encontra respaldo nos documentos dos autos.

A soma apresentada pela defesa não foi extraída do relatório do SEEU, mas apenas construída em suas razões recursais. De modo diverso, o relatório oficial indica 0% de cumprimento em relação às guias objeto do pedido, na data de 25/12/2017. Não há como privilegiar um cálculo unilateral apresentado pela defesa em detrimento do dado técnico e institucional.

Ademais, ainda que o apenado tivesse tempo total de prisão elevado em outras guias, o decreto exige o cumprimento da fração mínima nas penas não impeditivas, consideradas individualmente. Não se pode, portanto, utilizar o tempo de prisão referente a crime impeditivo para suprir requisito temporal de outros delitos.

Não se pode olvidar que o ônus da prova acerca do cumprimento do requisito temporal é da defesa, que pretende o reconhecimento do benefício. Na ausência de demonstração concreta de erro no cálculo oficial, prevalece o relatório do SEEU, que goza de fé pública e foi adotado pelo juízo da execução e pelo Ministério Público.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT.

“[...] Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Indeferimento de indulto. Decreto no 11.846/2023. Unificação de penas por crimes impeditivos e não impeditivos. Ausência de cumprimento do percentual mínimo da pena do crime impeditivo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de indulto fundado no Decreto no 11.846/2023, em razão da unificação de penas decorrentes de condenações pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção ativa, receptação e posse/porte ilegal de arma de fogo, visando a concessão do benefício.
II. Questão em discussão
Concessão de indulto quando não cumprido o percentual mínimo exigido pelo Decreto no 11.846/2023 para o crime impeditivo, considerando a unificação das penas.
III. Razões de decidir
1. “o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n . 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas’, entendimento aplicável à espécie.
2. O conceito de concurso de crimes para fins de indulto natalino decorre da unificação das penas, exigindo-se o cumprimento da pena pelo crime impeditivo, ainda que se trate de processos distintos.
IV. Dispositivo e tese
Agravo em execução penal desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto ou comutação de pena em casos de unificação de condenações por crimes impeditivos e não impeditivos exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, nos termos do Decreto no 11.846/2023.

2. O não cumprimento de 2/3 da pena pelo crime impeditivo impede a concessão do indulto, ainda que os demais requisitos estejam preenchidos.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 9o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916.517/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 05.09.2024; STJ, AgRg no HC 940.307/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.02.2025. TJMT, PJe no 1013446-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 03.10.2024.
(N.U 1018904-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)”. (Negritou-se)

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido justamente por ausência de cumprimento da fração mínima até a data de referência do decreto, decisão clara, fundamentada e em total consonância com o ordenamento jurídico. A conclusão adotada é a única juridicamente possível diante dos elementos constantes nos autos, não havendo margem para reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DESPROVEJO o recurso mantendo incólume a decisão que indeferiu a comutação de pena, por ausência de cumprimento do requisito objetivo estabelecido no Decreto no 9.246/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025